Tribunal: TJES
Processo: 5019639-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019639-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLUX LAVANDERIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA
–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR INCORRETA APLICAÇÃO DE REINCIDÊNCIA

–
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2.
A atividade administrativa goza de presunção de legitimidade, sendo necessário à desconstituição de um auto de infração regularmente emitido pelo órgão competente a apresentação de provas contundentes capazes de demonstrar a ilegalidade, ônus que cabe ao agravante, o que não se verifica no caso concreto.

3.
Ausente a demonstração de probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela provisória pleiteada.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOLUX LAVANDERIA LTDA
contra a r. decisão de id. 55935532 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada contra
MUNICÍPIO DE SERRA e AEGEA SANEAMENTO HOLDING,
indeferiu a tutela antecipada.

Em suas razões (id. 11481411), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, posto que o Auto de Infração N° 8271454/2019 não poderia ser usado para justificar a reincidência; que eventual responsabilidade por crime ambiental deve ser atribuído à AEGEA SANEAMENTO HOLDING e que poderá sofrer prejuízos irreparáveis.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em id. 11570250, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões em id. 12936810 pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019639-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLUX LAVANDERIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOLUX LAVANDERIA LTDA
contra a r. decisão de id. 55935532 que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra
MUNICÍPIO DE SERRA e AEGEA SANEAMENTO HOLDING,
indeferiu a tutela antecipada.

Em suas razões (id. 11481411), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, posto que o Auto de Infração N° 8271454/2019 não poderia ser usado para justificar a reincidência; que eventual responsabilidade por crime ambiental deve ser atribuído à
AEGEA SANEAMENTO HOLDING
e que poderá sofrer prejuízos irreparáveis.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo.

Em id. 11570250, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões em id. 12936810 pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, recebo as contrarrazões, constatando sua tempestividade, tendo em vista que não foram incluídas no PJe as suspensões de prazo regidas pelos s Atos Normativos do TJ/ES: 022/25 (29 a 30 de janeiro de 2025), 023/25 (31 de janeiro de 2025) 029/25 (3 a 7 de fevereiro de 2025), 043/25 (24 de fevereiro de 2025), 068/25 (7 de março de 2025), 70/25 (10 de março de 2025), 072/25 (17 a 21 de março de 2025 para os Procuradores da Serra/ES).

No presente caso, o ora agravante ajuizou a ação na origem, narrando que foi emitido um Auto de Infração (Nº
8273148/2022
) em seu desfavor pelo Município de Serra, por lançamento de efluente (gerado durante lavagem de enxoval hospitalar) sem tratamento adequado na rede pluvial, na ZPA e na APP do córrego Irema, com multa no valor de RS 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), majorado pela reincidência da parte autora.

Todavia, relata que não tem não reincidência específica, tendo em vista que o Auto de Infração Nº
8271454/2019
anteriormente lavrado já estava devidamente quitado e não trata dos mesmos fatos.

Por esta razão, pleiteia a anulação o Auto de Infração Nº 8273148/2022 e deduz pedido de concessão de tutela provisória, argumentando estarem presentes os requisitos necessários para tanto, com a emissão da certidão positiva com efeito negativo.

Uma vez indeferido o pleito na origem, a questão a ser examinada no presente recurso diz respeito à possibilidade da concessão da tutela provisória em favor da agravante, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante alega que lhe foi incorretamente imputada a reincidência no Auto de Infração nº 8273148/2022, visto que o auto anterior não trata dos mesmos fatos. Neste, a descrição da penalidade ocorreu nos seguintes termos: “Fica aplicada a penalidade de multa ambiental por lançamento de efluente gerado durante a lavagem de enxoval hospitalar sem tratamento adequado na rede pluvial, na ZPA e na APP do Córrego Irema. O fato contatado no dia 10/05/2022, às 10h13m, nas instalações da Empresa Solux Lavanderia, rua Maria de Lourdes F. Campo nº 346, Portal de Jacaraípe, Serra-ES.”

Enquanto que no Auto de Infração Nº 8271454/2019, a descrição do fato é: “Conforme Parecer Técnico n. 274/2018 e Parecer Técnico n. 422/2018, não houve cumprimento da condicionante n. 09 e da orientação técnica número 02 da Licença Municipal de Regularização N° 007/2018”.

Todavia, ao menos na fase inicial em que se encontra o processo na origem, entendo que as alegações do agravante carecem de suporte probatório para justificar a nulidade do auto de infração nº 8273148/2022 e afastar a aplicação da reincidência ambiental.

Isto porque, embora afirme que o referido auto foi baseado indevidamente no parecer técnico representado pelo Auto de Infração Nº 8271454/2019 e que não cumpriu o requisito do art. 11 do Decreto 6514/2008, o agravante não juntou o processo administrativo completo que embasou o auto mais recente, tampouco o próprio auto anterior, limitando-se a colacioná-lo dentro das razões.

Assim, a ausência dos respectivos processos administrativos inviabiliza a análise de eventuais ilegalidades na decisão administrativa impugnada e conduz à ausência de plausibilidade nas alegações.

Ao lado desta primeira observação, colhe-se do acórdão da COMDEMAS, o qual aprecia o recurso administrativo referente ao Auto de Infração mais recente, na parte que trata da análise do relatório fiscal (id. 53373734, fl. 04), que:
“
Os Auditores Fiscais destacaram que no dia 30/08/2021 a empresa foi autuada pelo mesmo motivo, por meio do Auto de Infração nº 8272833/2021, e por meio do Auto de nº 8271454/2019 devido o não atendimento das condicionantes da Licença Ambiental (LMR nº 007/2018)
. É destacado também, que atualmente encontra-se vigente a LMO nº 053/2021, que em suas condicionantes vedam o lançamento sem tratamento, e que, portanto, foram descumpridas
” (grifei).

E, no que se refere ao valor da multa, consta que foi fixado triplamente, tendo em vista que a nova infração ocorreu no período de 05 anos, considerando a autuação de 11/03/2019, decorrente de descumprimento de condicionante ambiental, nos seguintes termos (id. 53373734, fl. 05-06):

“Já o valor em triplo, deve-se ao fato da infração ter ocorrido no período de 05 anos, justifica-se que a empresa foi autuada em 11/03/2019 por descumprir condicionante ambiental:

§ 3º Constitui reincidência, a prática de nova infração cometida pelo mesmo agente no período de 05 (cinco) anos, sendo classificada como específica para o caso de cometimento de infração da mesma natureza e genérica, se cometimento de infração de natureza diversa. (Redação dada pela Lei nº 4800/2018)

§ 4º No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da infração será correspondente, respectivamente, ao triplo e ao dobro do valor calculado. (Redação dada pela Lei nº 4800/2018)(...)”

Ademais, a relatora do acórdão, Eng.ª Priscila Letro (CREA-ES) afirma ter sido correta a aplicação da reincidência, nos seguintes termos (id. 53373734, fl. 14):

“Ocorre, que em reanálise aos autos verifico que para aplicação da reincidência foi considerada a infração de natureza genérica.
Assim, como foi considerado o Auto de Infração nº 8271454/2019, já quitado, entendo que a aplicação foi correta”.
(grifei)

Nessa linha, sabe-se que a atividade administrativa goza de presunção de legitimidade, sendo necessário à desconstituição de um auto de infração regularmente emitido pelo órgão competente a apresentação de provas contundentes capazes de demonstrar a ilegalidade, ônus que cabe ao agravante.

Neste tema, “
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que ‘o auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.’ (STJ - REsp 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009)”
(TJES; Agravo de Instrumento 5001708-69.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julgado em: 02/02/2022).

Nesta linha, não observo o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, devendo ser privilegiada, neste momento, a presunção de veracidade que milita em favor da Administração, como fundamentado pelo d. Juízo
a quo
, sendo de rigor o aprofundamento da fase instrutória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)